Tribunal: TJMT
Processo: 0031812-66.2014.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031812-66.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CENTRO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL – CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REESTABELECIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO DO CIAPS ADAUTO BOTELHO DE MODO ADEQUADO E EFICIENTE – DEVIDA – ASSEGURAR O ADEQUADO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RAZOABILIDADE – ART. 22, LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO (LINDB) – RECURSO DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo comprovação de suspensão das atividades do Pronto Atendimento (PA) do Centro Integrado de Assistência Psicossocial (Ciaps Adauto Botelho), mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que seja reestabelecido o funcionamento dos serviços.

2. Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a obrigação de fazer consistente em sanar irregularidades a fim de se permitir o acesso aos serviços essenciais de saúde, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

3. Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas necessitadas.

4. De acordo com a Lindb:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo,
sem prejuízo dos direitos dos administrados
.

5. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária c/c Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Ação Civil Pública
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (id. 108524954)

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, afronta ao princípio da separação dos poderes, pela ingerência do Poder Judiciário, a necessidade de observância da “reserva do possível”. Afirma ainda a ausência de omissão estatal e existência de múltiplas demandas pendentes de atendimento, mácula ao princípio da legalidade orçamentária e por fim, a impossibilidade de cumprimento da decisão face à exiguidade do prazo assinalado.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo improvimento do recurso interposto,
“devendo o mesmo ser repelido por esse Tribunal de Justiça, MANTENDO-SE A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, vez que se encontra plenamente conforme com a legislação em vigor e aplicável ao caso em tela.”

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 108524992).

Os autos foram digitalizados e encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 78736474).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Apelação e Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, contra o Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a presente Ação Civil Pública contra o Estado de Mato Grosso, objetivando o reestabelecimento do funcionamento do serviço do Pronto Atendimento do CIAPs Adauto Botelho, de modo adequado e eficiente, inclusive, quanto às internações.

Na origem, asseverou que foi instaurado o procedimento preliminar no 002/2013, para apurar notícias dobre o fechamento do Pronto Atendimento do CIAPs - Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho.

Afirmou ainda que, em dezembro de 2013, o Diretor do CIAPS Adauto Botelho informou que o estado do Pronto Atendimento (PA) e a Unidade I, do CIAPS Adauto Botelho era de completa superlotação, esclareceu que o PA é a porta de entrada para internações psiquiátricas de pacientes com transtorno mental. Bem como, informou a absoluta inexistência de condições para a prestação da assistência técnica, diante da ausência de condições físicas estruturais, de ambiência, de mobiliário, de equipamento de insumo, como medicação psicotrópica e demais materiais e instrumentos necessários para o desenvolvimento das atividades fins.

O Julgador singular indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial. Houve recurso de agravo de instrumento pelo
parquet,
cujo seguimento foi negado.

Quando do mérito da Ação Civil Pública em análise assim decidiu o Juízo
a quo:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Estado de Mato Grosso à obrigação de fazer consistente em:

- providenciar, no prazo máximo de noventa (90) dias, o reestabelecimento do funcionamento do serviço e Pronto Atendimento – PA – do CIAPs Adauto Botelho, de modo adequado e eficiente, inclusive, quanto as internações, quando constada a sua necessidade e; caso a condição estrutural do prédio não permita tais atendimentos, que eles sejam realizados em local alternativo.

Pelas razões acima expostas, caso o Estado de Mato Grosso não sane as irregularidades na forma determinada e no prazo estabelecido, será perfeitamente possível, na fase de cumprimento de sentença, o bloqueio do valor suficiente para efetivar as obrigações impostas.

Deixo de condenar o requerido em custas judiciais e despesas processuais, bem como arbitrar, neste momento, a multa cominatória, salientando que, caso constatada a inadimplência ou recalcitrância do Estado de Mato Grosso em cumprir esta decisão, serão adotadas outras medidas coercitivas visando efetivação da tutela, consistente no bloqueio de valores, arbitramento de multa de responsabilidade pessoal do gestor, apuração de eventual prática de crime e/ou ato de improbidade administrativa, dentre outras.

Procedam-se as retificações necessárias, no sistema Apolo e na capa dos autos, em relação a inclusão do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso no polo ativo desta ação.

Sentença sujeita a reexame necessário, consoante o disposto no artigo 475, I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 196 e seguintes, assim dispôs:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
(Vide ADPF 672)

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade.

§ 1o O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

(...)

Na Lei no 8.080/1990 assim dispôs o legislador:

Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4o O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, nos âmbitos constitucional e infraconstitucional, garante ampla proteção à saúde pública.

Analisando o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a omissão estatal, quanto à obrigação de garantir bons serviços de saúde mental, no prédio do CIAPS Adauto Botelho é incontestável, uma vez que as irregularidades restaram demonstradas nos autos, especialmente o não funcionamento do Pronto Atendimento da Unidade, o que não é aceitável, em homenagem ao princípio da continuidade do serviço público.

Diante disso, a determinação judicial para que o ente público estadual reestabeleça o atendimento no prazo máximo de 90 (noventa) dias, embora aparente afronta ao
Princípio Constitucional da Separação dos Poderes,
previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais do cidadão não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas, também, do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Carta Magna do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível, não se caracterizando infração à discricionariedade do Administrador Público.

Constatada a omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

E também deste Tribunal:

PROCESSUAL
CIVIL
E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
REFORMA
DE
PRÉDIO

PÚBLICO
– SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE
– OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OMISSÃO DO ENTE
PÚBLICO
– INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO, PARCIAL, DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Havendo comprovação de que o
prédio
da Secretaria de Estado de
Saúde
de Mato Grosso não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença, para que sejam realizadas as obras de implementação de melhorias.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que proceda à realização de obras que permitam o acesso dos PMRs à Secretaria de Estado de
Saúde
, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder
Público
.

Descabe falar em violação aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negá-los às pessoas com mobilidade reduzida.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra
pública
submeter-se ao processo licitatório.

(N.U 1003415-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– PRELIMINARES: 1) CERCEAMENTO DE DEFESA –DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVAS PELA PARTE – PRECLUSÃO LÓGICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – 2) AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADO – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: PRECARIEDADE DA ESTRUTURA FÍSICA – NA IMINÊNCIA DE CURTO-CIRCUITO E DESABAMENTO – AMBIENTE INSALUBRE – AUSÊNCIA DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIRO -
REFORMAS
DE MANUTENÇÃO SÃO INSUFICIENTES PARA SANAR TODAS AS IRREGULARIDADES – CONDENAÇÃO DO ESTADO PARA
REFORMA
GERAL DO
PRÉDIO
DO LACEN/MT – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PELO PODER JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – INOCORRÊNCIA – ELASTECER O PRAZO PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO EXCLUÍDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não há cerceamento de defesa quando a parte declara não haver interesse na realização das provas, o que implica a preclusão lógica de seu direito de produzi-las.
Inobservância de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto nas razões recursais contém causa de pedir adequada à impugnação da sentença recorrida, combateu especificamente os fundamentos que levaram o Magistrado a tomar sua decisão.
No tocante a separação dos poderes, tem-se relativizado esse princípio para admitir ao Poder Judiciário compelir o Executivo a construir e reformar órgãos
públicos
, desde que caracterizadas situações excepcionais configuradoras de vultoso risco aos direitos e garantias fundamentais.
In casu, as provas apontam indiscutivelmente diversas irregularidades no Laboratório Central de
Saúde

Pública
de Mato Grosso – LACEN/MT que colocam em risco os servidores
públicos
e prestadores de serviços que atuam no laboratório, bem como a população que ali circulam.
Precariedades observadas no órgão
público
: ausente alvará do CBMMT - Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e extintores com defeitos, instalações elétricas danificada com risco de curto-circuito, paredes e tetos em péssimo estado de conservação, ambiente insalubre e não apresenta acessibilidade qualquer, dificultando a locomoção de pessoas que possuem mobilidade reduzida.
Os
prédios
têm tantas patologias que
reformas
de manutenção são insuficientes para sanar todas as irregularidades, faz-se necessário uma
reforma
geral, para garantir a segurança e a acessibilidade dos usuários.
Deve se elastecer o prazo de 60 (sessenta) dias para 6 (seis) meses a publicação do edital de licitação, para que o Estado de Mato Grosso adote as providências necessárias para efetuar a contratação de empresa para proceder com
reforma
capaz de sanar as irregularidades estruturais, sanitárias e de acessibilidade no referido
prédio

público
.
Não há obrigatoriedade para a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, ao passo que existem outros meios mais eficazes para a efetividade da prestação jurisdicional, sem onerar, ainda mais, o erário.
(N.U 1031927-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)

Assim, demonstrada a omissão do Poder Executivo, na obrigação de assegurar serviços adequados de saúde, verifica-se que no que toca à condenação em si, não merece retificação.

Registro ainda que não visualizei ter havido ofensa ao Princípio da Legalidade Orçamentária, já que demonstrada a omissão administrativa que infringe os princípios constitucionais fundamentais.

Ademais, em razão do período de tramitação deste processo, o Estado de Mato Grosso teve tempo suficiente para tomar as medidas necessários para a retomada dos serviços públicos de forma adequada no CIAPS Adauto Botelho.

Igualmente, não houve infringência ao Princípio da Reserva do Possível, porque, na hipótese de omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Por fim, deve-se anotar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear os serviços a serem prestados, conforme comando do ato sentencial (
http://www5.sefaz.mt.gov.br/-/15237507-relatorio-do-tesouro-nacional-mostra-que-mato-grosso-esta-equilibrando-as-contas-publicas#:~:text=Mato%20Grosso%20mesmo%20diante%20da,ao%20mesmo%20per%C3%ADodo%20de%202019
).

Cabe ainda mencionar que, de acordo com a LINDB:

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo
, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
(grifei)

Por fim, deve o Estado comprovar, no Juízo de origem, o cumprimento da ordem judicial, apresentando relatórios, se necessário.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Apelo e, em sede de reexame necessário,
ratifico
o ato sentencial.

Incabíveis a fixação/majoração de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022